Tribunal: CARF
Processo: 10640.004986/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10640.004986/2007-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EDER LINS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 12/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$44,37 para saldo
de imposto a pagar de R$1.149,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.004986/2007-90
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004986/2007-90

A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos pelo dependente
(R$10.745,52).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
12/12/2007, às fls. 2/4 dos autos, na qual ele alegou a inclusão indevida do dependente,
requerendo sua exclusão.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 31/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Correto o procedimento da fiscalização de incluir os rendimentos tributáveis
auferidos pelo dependente do contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2010 (fl. 37), o contribuinte, em
14/4/2010 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/45, onde alega, em apertado resumo,
que:
- a cobrança decorrente de um erro inocente de preenchimento de sua declaração
seria injusta.
- seu cônjuge não teria atentado sobre a necessidade de apresentar declaração nos
anos que esteve empregada.
- a exigência comprometeria necessidades básicas de sua família.
- a inclusão da dependente não teria interferido no valor a ser restituído.
- teria deixado de informar despesas de instrução próprias e de sua filha,
requerendo sua inclusão.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos pagos à dependente incluída pelo recorrente em
sua declaração de ajuste. Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera os termos da
impugnação, requerendo a exclusão da dependente.
Não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento e na decisão recorrida, os
contribuintes devem oferecer à tributação na declaração de ajuste anual os rendimentos
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.305 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.004986/2007-90

tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos por eles e também os recebidos pelos seus
dependentes indicados na declaração de ajuste.
Por outro lado, eles podem deduzir do rendimento tributável na declaração de
ajuste determinado valor por dependente, que no exercício de 2004 era de R$1.272,00.
Ao indicarem alguém como dependente, os contribuintes ficam obrigados a
incluir em sua declaração os rendimentos recebidos pelo dependente, mesmo que fiquem abaixo
do limite para isenção, se considerados individualmente.
Uma vez que o contribuinte indicou seu cônjuge como dependente na declaração
de ajuste - e, inclusive, se beneficiou da dedução do valor de R$ 1.272,00 - deveria ter incluído
na referida declaração os rendimentos recebidos por ele, no valor de R$10.745,52.
Deste modo, confirma-se a infração de omissão de rendimentos, revelando-se
correta a exigência do imposto suplementar.
No tocante ao pleito para retificação da declaração para exclusão da dependente,
só poderia ser acatado antes de iniciado o procedimento fiscal, a teor do artigo 832, caput, do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto n° 3.000/1999). Uma vez intimado da NL, o
contribuinte já não poderia solicitar retificação vinculada à infração apurada.
Como apontado na decisão recorrida, em se tratando de matéria tributária, não
importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de
sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é
do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.”
Quanto ao pleito para inclusão de gastos com instrução próprios, além de não ter
juntado qualquer prova de pagamentos realizados no ano 2004, trata-se de matéria estranha à
lide, não cabendo ser apreciada por este colegiado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital